Tribunal: TJES
Processo: 5017447-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017447-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – LIMITAÇÃO AO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO BEM LIBERADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. Nos embargos de terceiro opostos contra constrição realizada em execução fiscal, o proveito econômico obtido pela parte vencedora corresponde ao valor do débito executado garantido pela penhora, e não ao valor integral do bem constrito.

3. A utilização do valor total do bem liberado da penhora como base de cálculo da verba honorária revela-se desproporcional à expressão econômica da controvérsia e contraria a orientação jurisprudencial segundo a qual o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem limitado ao valor da dívida executada.

4. Configurado o excesso de execução, impõe-se a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar o prosseguimento da execução com base no cálculo apresentado pelo executado.

5. Recurso provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do cumprimento de sentença nº
5004863-76.2023.8.08.0011
, ajuizado por Francisco Manoel da Cruz Mauro, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento da execução pelo montante de R$ 6.244,88 (seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Em suas razões de ID.
16481898
, o agravante reitera a tese de que o proveito econômico deve ser limitado ao valor da dívida executada, sob pena de violação ao art. 85 do Código de Processo Civil e de configuração de enriquecimento sem causa.

Na decisão de ID.
16757608
foi deferido o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5017447-43.2025.8.08.0000

Agravante:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Agravado: Francisco Manoel da Cruz Mauro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à definição da base de cálculo da verba honorária sucumbencial fixada em embargos de terceiro, especificamente quanto ao conceito de proveito econômico obtido pela parte vencedora.

No caso concreto, os honorários foram fixados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, nos autos da ação de embargos de terceiro, na qual foi reconhecida a indevida constrição de veículo pertencente à embargante, determinando-se a liberação da penhora realizada em execução fiscal.

A divergência instaurada na fase de cumprimento de sentença refere-se à definição desse proveito econômico.

O exequente sustenta que a base de cálculo deve corresponder ao valor integral do bem cuja penhora foi desconstituída, enquanto o Município defende que o proveito econômico deve ser limitado ao valor do débito fiscal garantido pela constrição.

Assiste razão ao agravante.

Isso porque, nos embargos de terceiro opostos contra constrição realizada em execução fiscal, o risco patrimonial suportado pelo terceiro limita-se ao valor da dívida executada, uma vez que eventual alienação judicial do bem destinaria apenas parte do produto da arrematação à satisfação do crédito fiscal, sendo o excedente restituído ao proprietário.

Assim, o benefício patrimonial efetivamente obtido com a procedência dos embargos consiste na eliminação do risco de expropriação do bem até o limite da dívida garantida pela penhora, e não na preservação do valor integral do bem.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor dos bens objeto de constrição, limitado ao valor do débito existente entre as partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
(REsp n. 2.093.562/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025)

A adoção do valor integral do bem como base de cálculo da verba honorária, quando superior ao valor do crédito executado, resulta em descompasso entre a expressão econômica da controvérsia e a remuneração da atividade advocatícia, podendo conduzir à indevida majoração da condenação.

No caso dos autos, a decisão agravada homologou cálculo que tomou como base o valor do bem liberado da constrição, o que se revela incompatível com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria.

Por essa razão, mostra-se correta a tese sustentada pelo Município agravante, segundo a qual o proveito econômico deve ser limitado ao valor do débito fiscal que motivou a constrição, conforme demonstrado na impugnação ao cumprimento de sentença.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada, para acolher a impugnação apresentada pelo Município e determinar o prosseguimento da execução com base no cálculo por ele apresentado.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que o prosseguimento da execução observe o cálculo apresentado pelo Município agravante, que apurou o crédito exequendo no valor de R$ 2.458,73 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), sem prejuízo da devida atualização.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)